Tribunal: TJSP
Processo: 1002708-17.2019.8.26.0268
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO –"Gratificação de Atividade Técnica" – Restabelecimento – Admissibilidade – Em que pese não possuir o servidor público direito adquirido a regime jurídico, possui direito à irredutibilidade de vencimentos – Autora que já percebia referida gratificação quando de sua extinção – Restabelecimento do pagamento que deve ser deferido, preservando o valor nominal, ainda

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO –"Gratificação de Atividade Técnica" – Restabelecimento – Admissibilidade – Em que pese não possuir o servidor público direito adquirido a regime jurídico, possui direito à irredutibilidade de vencimentos – Autora que já percebia referida gratificação quando de sua extinção – Restabelecimento do pagamento que deve ser deferido, preservando o valor nominal, ainda que não a título de "Gratificação de Atividade Técnica", não podendo ser suprimida por eventuais reajustes de vencimentos ou concessão de gratificação diversa – Precedentes – Sentença parcialmente reformada - Provido o recurso de apelação, reexame necessário desprovido